Tribunal: TCU
Processo: 032.704/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11507/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.704/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleison Rodrigo da Silva Vasconcelos (CPF XXX.666.166-XX); Cristiano Alves Ferreira (CPF XXX.024.696-XX); Cristiano Tsuyoshi Yotsumoto (CPF XXX.993.386-XX); Felipe de Paula Pereira Araújo (CPF XXX.500.486-XX); Hélio Pereira da Silva (CPF XXX.400.506-XX); Iraildes Gonçalves de Jesus (CPF XXX.963.366-XX); Marcelino de Jesus Moreira (CPF XXX.281.746-XX); Márcio Cirilo Alves (CPF XXX.719.806-XX); Valter Rodrigues Viana Pires (CPF XXX.025.576-XX) e Wander Gomes de Oliveira (CPF XXX.178.136-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.